Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702555-27.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WILLIAME CUNHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela petição juntada ao ID no 40733044, o advogado constituído pelo acusado requereu a desistência do recurso em sentido estrito. A procuração constante do ID no 39585073 outorga ao causídico não só os poderes para o foro em geral, como também aqueles excepcionados pelo art. 105 do Código de Processo Civil, notadamente o de desistir. O direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, nos termos do art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Assim, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso em sentido estrito. Após, retornem os autos conclusos à instância inferior para regular prosseguimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador